Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-56.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000676-56.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLEISTIANE RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 006.829.561-80 (RECORRENTE), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VALECUP CURSOS DE CAPACITACAO LTDA - CNPJ: 20.282.662/0001-09 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES.PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO.AUTORA CLASSIFICADA.APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

PARA ATRIBUIÇÃO DE PONTO NA NOTA FINAL.MUNICÍPIO QUE NÃO ACEITOU O CERTIFICADO APRESENTADO POR ERRO NA DATA CONSTANTE NO DOCUMENTO.INSTITUIÇÃO DE ENSINO EMITIU CERTIFICADO COM DATA ERRÔNEA. SENTENÇA PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE NÃO RECONHECEU ILEGALIDADE POR PARTE DO MUNICIPIO. CUMPRIMENTO AOS REGRAMENTOS DO CERTAME.CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PELA EMISSÃO ERRÔNEA DE CERTIFICADO.LUCROS CESSSANTES NÃO RECONHECIDOS.INSURGÊNCIA DA AUTORA APENAS NO QUE TANGE A CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais declarando a revelia da reclamada

VALECUP PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA – ME e a
condenado

ao pagamento
de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
indeferindo
o pedido de pagamento referente aos lucros cessantes.

A autora em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença a quo, para que seja acolhido o pedido de lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023